Tribunal: STF
Processo: Rcl 82008
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em reclamação. Relação de emprego não anotada na CTPS. Ausência de Contrato Escrito. ADPF nº 324/DF. Ordem de suspensão nacional no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Ausência de Estrita Aderência. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos em reclamação constitucional, recebidos como agravo regimental, contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação. A autora pretendia desconstituir decisão da Justiça do Trabalho por meio da qual se entendeu que, na ação trabalhista, foi reconhecida a ausência de contrato escrito e de prova testemunhal que comprovasse a tese da relação de trabalho autônomo. Assim, o caso não se enquadrava na ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral), proferida pelo Ministro Gilmar Mendes.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão visa estabelecer se há distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o Tema RG nº 1.389, de modo a afastar a aplicação da decisão do STF.



    III. Razões de decidir



    3. O Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral abrange, expressamente, as discussões sobre a existência de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços, a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo e a distribuição do ônus da prova — matérias que coincidem com as controvérsias suscitadas nos autos trabalhistas subjacentes.



    4. Esta Segunda Turma formou entendimento de que, diante da ausência de um contrato de prestação de serviços escrito, a embasar a “pejotização” ou a relação autônoma, não estava caracterizada a relação de estrita aderência aos precedentes firmados na ADPF nº 324/DF e no Tema RG nº 725.



    5. A decisão reclamada limitou-se a reconhecer a relação de emprego que não fora anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social, não tendo afastado contrato de prestação de serviços em razão de alegação de fraude à legislação trabalhista, motivo pelo qual não se enquadra na determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Tema RG nº 1.389.



    6. A reiteração de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório pode ensejar aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC, como advertido no voto.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental desprovido.